Tribunal: CARF
Processo: 19679.000218/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.000218/2005-32
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.535 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO.
CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto fático e legislativo
distinto, concernente à apresentação de pedido de restituição em formulário na
ausência de óbice à sua transmissão eletrônica, diversamente do recorrido que
aponta esta circunstância por já ter transcorrido cinco anos do indébito
relativamente a direito creditório sujeito a regra de prescrição decenal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.000218/2005-32
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-003.668, na sessão de 14
de agosto de 2019, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO FORA DO SISTEMA DA RECEITA.
IRREGULARIDADE FORMAL.
O pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de compensação
apresentada fora do sistema da receita deve ser analisado, pois a irregularidade formal
não deve impedir o contribuinte de exercer seu direito.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
O reconhecimento do direito creditório depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo. A apreciação
presente restringiu-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente do pleito apresentado fora do sistema da RECEITA, sendo
que o erro de forma não pode invalidar o pedido de ressarcimento.
O litígio decorreu de não homologação de compensações vinculadas a pedido de
restituição indeferido porque apresentado em formulário, além de posterior ao prazo
prescricional. A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fls. 664/674). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao
recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que reaprecie
o PER/DCOMP (e-fls. 1152/1157).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 31/10/2019 (e-fl. 1158) e em
03/12/2019 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1159/1175 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1179/1187, do qual se extrai:
Da Divergência apontada
Embora não aponte um tema específico, facilmente se deduz do seu recurso que a
Recorrente aponta divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
impossibilidade de apresentação de DCOMP em formulário em papel em situações
não excepcionadas pela legislação infralegal.
Em relação a essa matéria, foram indicados 2(dois) paradigmas não reformados:. Ac. no
3302-01.245 e Ac. no 9303-009.559.
Paradigma 1 – Ac. no 3302-01.245:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. PRAZO.
Para os pedidos de restituição apresentados até o dia 08/06/2005, o direito de
pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor
maior que o devido, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados
da data da homologação (tácita ou expressa) do pagamento antecipado, nos casos
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

de tributos lançados por homologação. Observância ao princípio da segurança
jurídica.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STF.
APLICAÇÃO
Tendo o plenário do STF declarado, de forma definitiva, a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, deve o CARF aplicar esta decisão para
reconhecer o direito à restituição das importâncias pagas com fulcro no referido
dispositivo legal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO. AUSÊNCIA
DE IMPEDIMENTO NO PER/DCOMP. INADMISSIBILIDADE.
Sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, considera-se
não formulado o pedido de restituição apresentado em formulário impresso
após 29/09/2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte (Destacou-se).
Paradigma 2 – Ac. no 9303-009.559
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO. CONDICIONANTES. LEI
ORDINÁRIA
E
NORMAS
ADMINISTRATIVAS
ÀS
QUAIS
ELA
REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN). Estabelecendo
expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal disciplinará
o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar - e inclusive alterar
os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES
DE COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM
REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento
e Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito
específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o
pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a vigência a
Lei no 11.051/2004). (Destacou-se).
A recorrente, após transcrever ementa e trechos dos votos condutores dos respectivos
paradigmas, conclui sua demonstração de divergência, nos seguintes termos:
[...]
Demonstração da identidade (ou semelhança) fática entre os casos julgados pelos
acórdãos confrontados Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude)
fática entre as situações analisadas no acórdão recorrido e no(s) paradigma(s).
Os acórdãos confrontados discutiam a possibilidade ou não de processamento de
pedido de ressarcimento e/ou compensação, apresentado em formulário impresso
(papel), quando já havia a exigência do formulário eletrônico (sistema
PER/DCOMP).
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Nesse quadro, urge esclarecer que o advento de novos diplomas normativos
tratando da matéria não inseriram alteração substancial de modo a comprometer
a configuração da presente divergência. Isso porque a conclusão de um ou outro
aresto não se baseou, por exemplo, no enquadramento da situação fática a uma
das hipóteses previstas numa determinada Instrução Normativa.
A questão discutida é mais ampla. O debate concentra-se na indagação se a
legislação (atos infra legais) poderia considerar como não formulado o pedido
apresentado em desacordo com as formalidades ali determinadas, obstando o seu
processamento e o consequente reconhecimento do direito creditório alegado, em
que pese tal previsão não estar afirmada de modo expresso em dispositivo de lei.
Nada obstante a identidade fática dos casos confrontados, os Colegiados
adotaram entendimento jurídico divergente.
• Demonstração da divergência quanto à solução jurídica adotada pelos acórdãos
confrontados
A divergência entre acórdão recorrido e paradigmas, afigura-se clara. O acórdão
recorrido, diante da utilização de formulário impresso (papel) para efetuar pedido
de restituição/compensação, concluiu por considerar formulado o pedido
autorizando o seu processamento, em que pese já houvesse exigência na
legislação de que o pedido deveria ser realizado através do sistema eletrônico
PER/DCOMP.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas, a respeito da mesma situação fática,
decidiram por considerar o pedido apresentado em formulário impresso (papel)
como não formulado, uma vez que somente poderia ser efetivado por meio do
sistema eletrônico PER/DCOMP.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão recorrido
e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos julgadores, que
divergiram acerca da interpretação do art. 170 do CTN, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
dos arts. 31 e 76 da IN SRF no 460/2004 (arts. 31 e 76 da IN SRF no 600/2005).
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
Do arcabouço jurídico dito divergente
A Recorrente apontou como legislação que estava sendo interpretada divergentemente:
“art. 170 do CTN, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e dos arts. 31 e 76 da IN SRF no
460/2004 (arts. 31 e 76 da IN SRF no 600/2005”.
Da situação fática assemelhada
O acórdão recorrido tanto quanto os acórdãos paradigmas analisaram situações fáticas
assemelhadas, ou seja, conforme colocado pela Recorrente, “discutiam a possibilidade
ou não de processamento de pedido de ressarcimento e/ou compensação, apresentado
em formulário impresso (papel), quando já havia a exigência do formulário eletrônico
(sistema PER/DCOMP).”
O paradigma 1 possui até um grau de similitude mais elevado ainda do que o
paradigma 2, na medida em que o motivo que obstaculizou o ingresso com os
formulários eletrônicos, embora isso não seja determinante para caracterizar uma
relevância na similitude fática, deveram-se a controvérsias ligadas a prazos decadenciais
tanto quanto se deu no recorrido. Confira-se trechos do recurso voluntário (ac.
recorrido):
[...] 20. Ou seja, devido à ausência de norma complementar que abarcasse a
hipótese de pedido de restituição quando ultrapassados os 5 anos contados do
período de apuração, a Recorrente protocolou o formulário em papel, nos exatos
termos do art. 76 da IN 460/2004.
[...]
Também concorda-se com a seguinte ressalva feita pela recorrente:
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Nesse quadro, urge esclarecer que o advento de novos diplomas normativos
tratando da matéria não inseriram alteração substancial de modo a comprometer
a configuração da presente divergência. Isso porque a conclusão de um ou outro
aresto não se baseou, por exemplo, no enquadramento da situação fática a uma
das hipóteses previstas numa determinada Instrução Normativa
Da divergência constatada
Contrapondo-se os votos condutores do ac. recorrido aos paradigmas, chega-se à
conclusão de que a recorrente logrou êxito no dissídio jurisprudencial apontado.
Isso porque ao se debruçarem sobre questão de mesma natureza a respeito de saber das
condições para o cabimento do formulário em papel, ao invés do eletrônico, sob a égide
da nova sistemática de compensação (DCOMPS), interpretaram o mesmo arcabouço
jurídico de forma diferenciada:
Enquanto no ac. recorrido, lastreando-se no princípio da informalidade, decidiu-se que
o impedimento formal estabelecido pelas INs1 não poderiam obstaculizar o direito
material eventualmente existente, mesmo pleiteado em formulário inadequado (papel).
De outra banda, os paradigmas foram rígidos ao não relativizarem a utilização dos
formulários eletrônicos, considerando assim os respectivos pedido feitos em papel não
formulados e a compensação não declarada, independente da existência de direito
material, conforme preceitua as referidas INs em referência.
Trechos do voto condutor do Ac. Recorrido:
[...] A primeira análise ao crédito da contribuinte julgou decaído o direito ao
crédito da Contribuinte por decurso de prazo, sendo que já teria decorrido mais
de 05 anos da data da constituição do crédito.
Apresentada a manifestação de inconformidade, julgou a DRJ que os pedidos
não estavam abrangidos pela decadência, contudo, os considerou não formulados
pois foram realizados em papel e não eletronicamente.
Os supostos créditos que se encontram dentro do decimal deixaram de ser
analisados por terem sido formulados fora do sistemática prevista pela Receita,
ou seja, não eletronicamente.
Entretanto, esse erro de forma não deveria impedir que o pleito da Contribuinte
fosse analisado, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos seguintes
termos:
[...]
Como a DRJ considerou o pedido não formulado para negar-lhe
provimento, devem retornar esses autos a instância de origem para que
sejam examinados os pedidos.
Para além disso, foi verificado que se encontra pendente a análise do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, tendo sido o
processo baixado em diligência para apuração do possível crédito em benefício
do contribuinte.
Ocorre que, no entanto, naquele processo o contribuinte utilizou apenas
parcialmente o crédito a que fazia jus, razão pela qual apresentou o pedido de
restituição deste processo para viabilizar a utilização e/ou restituição do valor do
crédito que acaso remanescer naquele processo após a apuração dos créditos e
realização das compensações dos débitos já declarados.
Por isso, neste processo, assiste o direito ao contribuinte, em atendimento ao
princípio da informalidade, de ver o formulário de pedido de restituição
como hábil a que seja realizada a análise da restituição do saldo de crédito acaso
remanescente no processo no 10880.903630/2009-70.

1 IN no 460/2004 (PARADIGMA 1) e IN no 600/2005 (PARADIGMA 2)
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Trechos do voto condutor do 1o Paradigma:
[...]
E a declaração de inconstitucionalidade ocorreu no dia 09/11/2005, quando o
Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nos
357.950,
390.480 e 358.273 (Diário da Justiça da União de 15/08/2006), declarou,
incidentalmente e por maioria, a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98.
Como acima se disse, esta decisão é de aplicação obrigatória pelo CARF.
Portanto, para os períodos de apuração de 02/99 a 04/00 deve-se cumprir a
determinação regimental e reconhecer o direito à restituição do PIS recolhido
pela recorrente e incidente sobre as receitas acrescidas pelo referido dispositivo
legal declarado inconstitucional pelo STF.
O reconhecimento do direito de pleitear a restituição dos períodos de apuração de
02/99 a 04/00 não implica em reconhecimento do valor a restituir pleiteado. O
valor a restituir deve ser apurado pela autoridade da Receita Federal do Brasil, a
quem compete conferir liquidez e certeza ao crédito a restituir.
Esclareça-se que sobre o valor a restituir, apurado pela autoridade da Receita
Federal do Brasil, incide juros calculado pela taxa Selic e é passível de
contestação pela recorrente.
Relativamente aos pagamentos efetuados após 08/06/2000 não há razões para se
reformar a decisão recorrida porque, de fato, teria a recorrente que apresentar
pedido de restituição eletrônico posto que trata-se, aqui, de pedido de restituição
de pagamento que a recorrente entende indevido e, portanto, expressamente
previsto no art. 2o da IN SRF no 517/2005.
Também correta a decisão da autoridade da RFB de considerar não
formulado o pedido de restituição porque assim o determina o art. 31 da IN
SRF no 460/2004, ao qual o administrador está vinculado.
No mais, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/19992, adoto e ratifico
os fundamentos do acórdão de primeira instância.
Por tais razões, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o direito à restituição dos pagamentos indevidos e relativos aos
períodos de apuração de 02/99 a 04/00. [,,,] |(Destacou-se).
Embora a ementa2 do 2o Paradigma já deixe bastante claro a impossibilidade de
flexibilização, a não ser nos casos na IN expressamente especificados, seguem abaixo
trechos do voto condutor fundamentando a legalidade da IN e a necessidade de se seguir
tal formalismo de forma rígida:
[...]Assim conheço do Recurso Especial, mas apenas no que tange aos Pedidos de
Restituição e Declarações de Compensação entregues em papel (e não em meio
eletrônico, via Programa PER/DCOMP, forma já exigida, em regra, à época).
Não poderia ser diferente, já que somente essa matéria subiu à CSRF.

2 ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO EM
FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a vigência a Lei no
11.051/2004).

Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Conforme bem aventado pela PGFN em suas Contrarrazões, a compensação
tributária é regulada pelo art. 170 do Código Tributário Nacional, que assim
dispõe
[...]
Veja-se então que o CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à
autoridade administrativa, a função de estabelecer condições para que as
compensações possam a vir a ser realizadas.
Assim, neste caso em particular, não há que se falar em “Instrução
Normativa extrapolando ou limites da lei”, como se costuma dizer em
inúmeros outros casos. Senão, vejamos:
Esta atribuição está claríssima na Lei no 9.430/96, que, à época da apresentação
dos pedidos/compensações, dispunha o seguinte:
(...)
A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa PER/DCOMP),
como também bem trazido pela PGFN em suas Contrarrazões, não é mero
“capricho” da Administração, como, à primeira vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, passou a permitir a compensação
com tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela Lei
8.313/91 e, de início, até com terceiros), mas mediante requerimento do sujeito
passivo, que não tinha prazo para ser apreciado.
Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição, Ressarcimento
e, principalmente, de Compensação (à época, todos em papel), gerando uma
problemática que não só atingia a Administração, mas também os contribuintes.
Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002), que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de
Compensação, que extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação, correndo contra a Administração o prazo “fatal” de cinco
anos, sob pena de homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em prazo
razoável, alguns meses depois da alteração legislativa citada, as Declarações de
Compensação e os Pedidos de Restituição/Ressarcimento passaram a ser
eletrônicos, com o desenvolvimento do Programa PER/DCOMP (e,
paralelamente, uma espécie de “malha”, o Sistema de Créditos e Compensações
– SCC, que, baseado em determinados parâmetros, “baixava” o Processo para
verificação fiscal manual ou, de forma exclusivamente eletrônica, já procedia à
sua análise e decisão a respeito).
Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem
entendesse, toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação,
somente em casos excepcionais, da apresentação em formulário (papel).
[,,,]
Tanto a redação original da Lei no 9.430/96, como a norma regulamentadora da
época (IN/SRF no 21/97) o permitiam, o que resultou em uma verdadeira
“enxurrada” de pedidos desta natureza – em especial os relacionados com o
chamado Crédito-Prêmio do IPI e os créditos “fictos” do mesmo imposto na
aquisição de insumos não-tributados, isentos e tributados à alíquota zero.
Em razão dos valores envolvidos, também houve uma “enxurrada” de ações
judiciais pugnando pela invalidade da referida Instrução Normativa.
Mas o Judiciário foi taxativo a respeito da sua aplicação. A título de exemplo,
vejamos a Ementa do Acórdão do STJ no Resp no 1.362.591, em decisão
publicada em 29/05/2015 (que vai ainda mais além, falando inclusive em
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

compensação não declarada, figura que surgiu somente com a edição da Lei no
11.051/2004):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA A
TERCEIROS. VEDAÇÃO. IN/SRF 41/2000. LEGALIDADE. PRECEDENTES
[...]
Vedação legítima, dado o poder discricionário da Secretaria da Receita
Federal para alterar os critérios da compensação.
[...]
A parte negritada não deixa absolutamente qualquer margem de dúvida em
relação ao “poder” que têm as normas administrativas de disciplinar a
compensação tributária.
E esta decisão ainda deixa claro que a legislação aplicável é aquela vigente na
data da apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento ou da Declaração
de Compensação.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte. (Destacou-se).
Portanto, OPINO por ADMITIR a divergência para esta matéria.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
A PGFN ressalva, antes de afirmar a divergência jurisprudencial, que:
Os acórdãos confrontados discutiam a possibilidade ou não de processamento de pedido
de ressarcimento e/ou compensação, apresentado em formulário impresso (papel),
quando já havia a exigência do formulário eletrônico (sistema PER/DCOMP).
Nesse quadro, urge esclarecer que o advento de novos diplomas normativos tratando da
matéria não inseriram alteração substancial de modo a comprometer a configuração da
presente divergência. Isso porque a conclusão de um ou outro aresto não se baseou, por
exemplo, no enquadramento da situação fática a uma das hipóteses previstas numa
determinada Instrução Normativa.
A questão discutida é mais ampla. O debate concentra-se na indagação se a legislação
(atos infra legais) poderia considerar como não formulado o pedido apresentado em
desacordo com as formalidades ali determinadas, obstando o seu processamento e o
consequente reconhecimento do direito creditório alegado, em que pese tal previsão não
estar afirmada de modo expresso em dispositivo de lei.
E, no mérito, invoca o art. 170 do CTN, bem como o art. 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
também citando as alterações veiculadas pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei
no 10.833/2003, para argumentar que:
É inconteste que tal regramento adota como premissa a existência de uma declaração de
compensação, seja aquela apresentada a partir da edição daqueles atos legais, seja
aquela resultante da convolação dos anteriores pedidos de compensação, por força do §
4o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, dispositivo introduzido pela MP no 66/2002.
Todavia, um dos pressupostos de existência dessa declaração é a de que o crédito que o
sujeito passivo pretenda compensar com seus débitos seja, nos termos do caput do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, “relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal”. Portanto, não
é qualquer direito creditório que pode ser submetido à apreciação da Receita Federal,
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

mas apenas aquele originário de tributos e contribuições administrados pelo próprio
órgão fazendário.
Dado o necessário detalhamento exigido para operacionalizar a nova sistemática de
compensação, o Poder Executivo, mediante a Secretaria da Receita Federal, no
exercício de seu poder regulamentar, editou instruções normativas com a finalidade de
padronizar e fixar os requisitos para caracterizar o Pedido de Restituição e a Declaração
de Compensação elaborados de acordo com as normas do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim, as instruções normativas têm como fundamento de validade o art. 74 da Lei no
9.430/1996 que, desde a sua redação original e nas supervenientes alterações já deixava
claro a competência da Receita Federal para disciplinar o próprio dispositivo legal.
Portanto, nos termos do art. 96 c/c o art. 100, I do CTN, as instruções normativas
expedidas pela Receita Federal são normas complementares, com força vinculante, eis
que compreendidas no conceito de legislação tributária.
À época do protocolo do pedido de restituição (fls. 3), formulado em 10/01/2005,
encontrava-se em vigor a IN SRF no 460/2004, que assim prescrevia:
[...]
Tem-se, pois, que as declarações de compensação e os pedidos de restituição deveriam
ser apresentados através do programa PER/DCOMP, sendo sua dispensa restrita ao que
preconiza o artigo 76, §§ 2o a 5o da IN SRF 460/2004, o que inocorre no caso vertente,
não tendo sido apresentada qualquer documentação comprobatória da impossibilidade
de transmissão das referidas declarações.
Logo, deve ser considerado não formulado o pedido de restituição apresentado pelo
contribuinte, que não utilizou o programa PER/DCOMP para sua transmissão, e não
declaradas as compensações vinculadas.
Destaque-se que a configuração jurídica do pedido de restituição e da declaração de
compensação estabelecida pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996 e regulamentada pelas
normas complementares estava condicionada à forma prescrita, qual seja, apresentação
de Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico
de Ressarcimento gerado a partir do Programa PER/DCOMP.
As autoridades administrativas, nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96, detém a
atribuição de disciplinar o disposto neste artigo. E, como à época do protocolo do
pedido de restituição e das “declarações de compensação” formulados pela contribuinte,
encontrava-se em vigor a IN SRF no 460/2004, deveria ter sido observado o
procedimento prescrito.
Ressalte-se que as formalidades existentes no pedido de compensação são definidas
para dar transparência, segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero
capricho da Administração.
Das normas que disciplinam a matéria é possível aferir que o procedimento de
compensação é efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal, quanto do
contribuinte.
Com efeito, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que uma
vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente,
de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão do procedimento a ser observado.
Diante de todo o exposto, fica demonstrada a necessidade de reforma da decisão
recorrida, devendo ser restabelecida a decisão de primeira instância que, de forma
acertada, indeferiu o pleito do contribuinte interessado, considerando não formulado o
pedido de restituição que não utilizou o programa PER/DCOMP.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, a fim de que seja restabelecida a decisão de primeira instância.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Cientificada em 18/08/2020 e 21/08/2020 (e-fls. 1196/1197), a Contribuinte
apresentou contrarrazões em 08/09/2020 (e-fls. 1198/1229) nas quais expõe sua conduta e as
decisões proferidas nestes autos, e afirma que nenhum dos paradigmas indicados retrata a
situação fática enfrentada pela Recorrida, qual seja: USO DO FORMULÁRIO DE PAPEL POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, POR SE TRATAR DE CRÉDITO COM PRAZO SUPERIOR
A 5 ANOS.
Relata o impedimento presente na Instrução Normativa SRF no 486/2004, época
em que ainda era divergente o posicionamento do Poder Judiciário acerca da tese dos “5+5”, e
assevera que se valeu da alternativa normativa de apresentação do pedido em formulário, nestas
circunstâncias. Discorda da necessidade de demonstração de falha no Programa PER/DCOMP
neste caso, reiterando o disposto no art. 76, §3o da referida Instrução Normativa, e afirmando que
trata-se de compreensão do português, não existindo margem para divagações.
Finaliza consignando que:
30. Por fim, improcedente também o argumento da PGFN que:
“A questão discutida é mais ampla. O debate concentra-se na indagação se a
legislação (atos infra legais) poderia considerar como não formulado o pedido
apresentado em desacordo com as formalidades ali determinadas, obstando o
seu processamento e o consequente reconhecimento do direito creditório
alegado, em que pese tal previsão não estar afirmada de modo expresso em
dispositivo de lei.” (Grifamos)
31. Ora, como demonstrado, a Recorrida observou a legislação tributária, não podendo
ter tolhido seu direito creditório, devendo o presente Recurso Especial ser indeferido,
mantendo-se o Acórdão no 1401-003.668 proferido pela 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, julgando-o
improcedente e mantendo-se integralmente o entendimento prolatado no acórdão recorrido.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte tem razão em suas objeções à admissibilidade do recurso especial
da PGFN. O litígio instaurado nestes autos não se circunscreve, genericamente, à
impossibilidade de apresentação de DCOMP em formulário em papel em situações não
excepcionadas pela legislação infralegal, mas sim, especificamente, a essa impossibilidade na
hipótese de o sujeito passivo apresentar pedido em formulário relativamente a indébitos sujeitos
a prescrição decenal, frente à limitação do sistema eletrônico a direitos creditórios verificados há
mais de cinco anos.
O voto condutor do acórdão recorrido ressalva expressamente esta circunstância:
Cuidam os autos de pedido de homologação de Decomps da recorrente de saldo
negativo de IRPJ de 1999. Os pedido foram formulados em 10/01/2005 e
posteriormente retificados.
A primeira análise ao crédito da contribuinte julgou decaído o direito ao crédito da
Contribuinte por decurso de prazo, sendo que já teria decorrido mais de 05 anos da data
da constituição do crédito.
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Apresentada a manifestação de inconformidade, julgou a DRJ que os pedidos não
estavam abrangidos pela decadência, contudo, os considerou não formulados pois foram
realizados em papel e não eletronicamente.
Os supostos créditos que se encontram dentro do decimal deixaram de ser analisados
por terem sido formulados fora do sistemática prevista pela Receita, ou seja, não
eletronicamente.
Entretanto, esse erro de forma não deveria impedir que o pleito da Contribuinte fosse
analisado, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos seguintes termos:
[...]
Já o paradigma no 3302-001.245 teve por objeto indébitos que, embora
submetidos à regra de prescrição decenal, não distavam, em parte, mais de cinco anos da data de
apresentação do pedido. Deste modo, desde a origem, a declaração de pedido não formulado se
limitou aos indébitos verificados há menos de cinco anos do pedido, conforme expresso em seu
relatório:
A DRF em Curitiba – PR indeferiu o pedido da recorrente, alegando, para os
pagamentos realizados até 08/06/2000, a extinção do direito de pleitear a restituição e,
para os pagamentos realizados após 08/06/2000, o pedido foi considerado não
formulado porque realizado em desacordo com a legislação o pedido foi feito em papel
quando a legislação prevê o que o pedido seja feito eletronicamente, usando o programa
PER/DCOMP, conforme Despacho Decisório de fls. 20/22.
Neste cenário, a 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento apreciou a
defesa contra o indeferimento do pedido de restituição admitido, afastando a prescrição
originalmente declarada com base na regra quinquenal, e confirmou o ato que considerou não
formulado o pedido de restituição que não foi apresentado em meio eletrônico, apesar de ainda
não transcorridos cinco anos data do indébito:
No caso dos autos, e para os períodos de apuração de 02/99 a 04/00, não ocorreu
homologação expressa de pagamento. Consequentemente, o prazo para pleitear a
restituição destes pagamentos conta-se da data da homologação tácita. E, por esta regra,
não ocorreu a extinção do direito da Recorrente de pleitear a restituição porque a
homologação tácita mais remota destes pagamentos, objeto do pedido de restituição,
ocorreu no dia 15/03/2004 e o pedido de restituição foi apresentado no dia 08/06/2005,
antes do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, a que se refere o art. 168 do CTN.
[...]
Relativamente aos pagamentos efetuados após 08/06/2000 não há razões para se
reformar a decisão recorrida porque, de fato, teria a recorrente que apresentar pedido de
restituição eletrônico posto que trata-se, aqui, de pedido de restituição de pagamento
que a recorrente entende indevido e, portanto, expressamente previsto no art. 2o da IN
SRF no 517/2005.
Também correta a decisão da autoridade da RFB de considerar não formulado o pedido
de restituição porque assim o determina o art. 31 da IN SRF no 460/2004, ao qual o
administrador está vinculado.
[...]
Por tais razões, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito à restituição dos pagamentos indevidos e relativos aos períodos de
apuração de 02/99 a 04/00.
O caso destes autos, como dito, tem em conta indébito submetido à regra de
prescrição decenal, porque correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
1999, objeto de pedido formulado em 10/01/2005, antes de 08/06/2005. Logo, na parte em que se
assemelham, o acórdão recorrido e o paradigma no 3302-01.245 são convergentes. A parte do
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

paradigma destacada pela PGFN para demonstração do dissídio jurisprudencial se refere a
contexto fático diferente, por abranger indébitos para os quais não havia óbice à formulação
eletrônica do pedido, vez que verificados há menos de cinco anos da data em que apresentado o
formulário.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Já o paradigma no 9303-009.559 nada traz acerca da existência de eventuais
óbices que impedissem a apresentação, no caso, de Declaração de Compensação – DCOMP
eletrônica. As referências fáticas presentes em tal decisão apenas indicam que o sujeito passivo
defendia a validade da DCOMP ainda que apresentada em formulário. Veja-se:
RELATÓRIO
[...]
Mister se faz aqui transcrever parte do voto do referido acórdão (fl. 1403), pois será, no
meu entender, um dos aspectos fundamentais a serem tratados no julgamento do
presente Recurso, e nada consta na ementa a respeito:
No que diz respeito à decisão da DRJ de não conhecer da manifestação de
inconformidade quanto às compensações consideradas não declaradas por não
terem sido enviada por meio do sistema PER/DCOMP, conforme relatei, tenho-a
por correta. A IN SRF 600, vigente à época, é explícita quanto a essa exigência,
prescrevendo em seu art. 31, que:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2° a 4° do art. 77, não tenha
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de
ressarcimento ou para declarar compensação.
De sua feita, o art. 48 da mesma IN SRF só abre a via da manifestação de
inconformidade "contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-
homologação da compensação". Portanto, tratando-se de hipótese de
compensação considerada não declarada, descabe a lide no rito do Decreto
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

70.235/72. Isso porque bastaria, como no caso dos autos, o contribuinte enviar o
documento de acordo com o sistema eletrônico PER/DCOMP.
[...]
Em caráter secundário, alega que o Recurso Especial, se admitido, não merece
provimento, pois, o art. 170 do CTN, ao dispor sobre a compensação tributária, diz que
“A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.”, ou seja, até mesmo normas administrativas (como a IN/SRF
no 600/2005), poderiam estabelecer condições para a compensação tributária, como, por
exemplo, a sua entrega pela via eletrônica (Programa PER/DCOMP).
[...]
VOTO
[...]
Quanto ao conhecimento do Recurso Especial (cuja discussão, no entender de quem deu
seguimento ao mesmo, restringe-se à possibilidade ou não de apresentação dos Pedidos
de Restituição e das Declarações de Compensação em formulário – papel), efetivamente
o contribuinte não atacou o argumento de que nas supostas operações de aquisição de
café foram utilizadas “empresas de fachada”.
Mas, isto, por si só, não “resolve a questão”, pois, do que se depreende dos autos (e isto
está claro no Parecer SEORT no 3.386/2008, da DRF/Vitória–fls. 63/74), não foram
desconsideradas todas as aquisições efetuadas pela empresa (a glosa foi parcial) e nem
todos os Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação foram entregues em
papel (eles foram “apartados” dos demais e, tanto pela DRF, como pela DRJ,
simplesmente não foram analisados no presente Processo, pois considerados como não
formulados/declaradas).
Assim conheço do Recurso Especial, mas apenas no que tange aos Pedidos de
Restituição e Declarações de Compensação entregues em papel (e não em meio
eletrônico, via Programa PER/DCOMP, forma já exigida, em regra, à época). Não
poderia ser diferente, já que somente essa matéria subiu à CSRF.
[...]
Veja-se então que o CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à
autoridade administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações
possam a vir a ser realizadas.
Assim, neste caso em particular, não há que se falar em “Instrução Normativa
extrapolando ou limites da lei”, como se costuma dizer em inúmeros outros casos.
Senão, vejamos:
Esta atribuição está claríssima na Lei no 9.430/96, que, à época da apresentação dos
pedidos/compensações, dispunha o seguinte:
[...]
A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa PER/DCOMP), como
também bem trazido pela PGFN em suas Contrarrazões, não é mero “capricho” da
Administração, como, à primeira vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, passou a permitir a compensação com
tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela Lei 8.313/91 e, de
início, até com terceiros), mas mediante requerimento do sujeito passivo, que não tinha
prazo para ser apreciado.
Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição, Ressarcimento e,
principalmente, de Compensação (à época, todos em papel), gerando uma problemática
que não só atingia a Administração, mas também os contribuintes.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002),
que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de Compensação, que
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
correndo contra a Administração o prazo “fatal” de cinco anos, sob pena de
homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em prazo razoável,
alguns meses depois da alteração legislativa citada, as Declarações de Compensação e
os Pedidos de Restituição/Ressarcimento passaram a ser eletrônicos, com o
desenvolvimento do Programa PER/DCOMP (e, paralelamente, uma espécie de
“malha”, o Sistema de Créditos e Compensações – SCC, que, baseado em determinados
parâmetros, “baixava” o Processo para verificação fiscal manual ou, de forma
exclusivamente eletrônica, já procedia à sua análise e decisão a respeito).
Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem entendesse,
toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação, somente em casos
excepcionais, da apresentação em formulário (papel).
[...]
A parte negritada não deixa absolutamente qualquer margem de dúvida em relação ao
“poder” que têm as normas administrativas de disciplinar a compensação tributária.
E esta decisão ainda deixa claro que a legislação aplicável é aquela vigente na data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
A discussão neste paradigma, portanto, prendeu-se a definir se é legítima a
exigência, pela Receita Federal, de apresentação de DCOMP em meio eletrônico, e de seus
fundamentos não é possível inferir se a mesma decisão seria adotada em face de sujeito passivo
que, tendo direito à repetição de indébito não alcançado pela prescrição, porque aplicável a regra
decenal, encontra óbice na apresentação do documento em meio eletrônico, limitado aos
indébitos verificados há menos de cinco anos da transmissão.
Disto se conclui que este paradigma opera em plano legislativo distinto daquele
analisado nestes autos, que enfrenta a especificidade da vedação à transmissão, em meio
eletrônico, de pedido de restituição, e também de DCOMP, quando ultrapassados cinco anos do
indébito. Por tal razão, também aqui a divergência jurisprudencial também não se estabelece.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial
da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.000218/2005-32

Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital